Tribunal: TJDFT
Processo: 0744383-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Habeas corpus. Sentença condenatória transitada em julgado. Regime prisional e causa de aumento da pena. Inadequação da via eleita.
1 - O habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Para tanto existe ação própria – revisão criminal.
2 – Se não houve ilegalidade manifesta na sentença, que possa ser corrigida por meio de habeas corpus, que não é via adequada para rever decisão condenatória ou rediscutir a individualização da pena, denega-se a ordem.
3 – Ordem denegada.